Tribunal: TJPA
Processo: 0806820-13.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806820-13.2022.8.14.0051

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SOUZA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
direito civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão quanto incidência dos juros de danos morais. Ausência de omissão. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu o recurso de apelação para declarar a inexistência do contrato questionado e determinar a devolução em dobro dos valores.

2.

O embargante alega omissão do acórdão quanto a incidência dos juros de mora.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso em relação à
incidência dos juros
a serem aplicados na condenação por danos morais.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O acórdão decidiu, de forma clara e fundamentada, que os juros incidentes sobre os danos morais deverão ser simples de 1% ao mês, com base na Súmula 54 do STJ.

6.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acórdão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0806820-13.2022.814.0051

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
MARIA DA CONCEICAO SOUZA SANTOS

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(A):
ELISON MONTEIRO DA SILVA - OAB PA32056 E OUTROS.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:
MARIA DA CONCEICAO SOUZA SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A
,

em desfavor de
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA SANTOS
, em razão do ACÓRDÃO ID 21695206, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO APRESENTOU O CONTRATO IMPUGNADO. EVIDENCIADA A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM R$5.000,00. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO EM RAZÃO VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO BANCO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

O embargante alega que, o acordão foi omisso em relação a
incidência do parâmetro de juros a ser aplicado na condenação de danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito a omissão apontada, referente aos juros do dano moral, entendo não assistir razão ao embargante
, pois,
todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão

(ID 21695206):

Veja-se:

“Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
à apelação para declarar a inexistência do contrato questionado e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a
serem corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ
e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 a ser atualizado pelo
INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e

juros simples de 1% ao mês
”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo o acordão recorrido em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/11/2024